Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADALBERTO COSTA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de mandado de segurança impetrado por ADALBERTO COSTA DA SILVA, representado por sua curadora, ROSA MARIA PINHEIRO BOTELHO DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento do medicamento prescrito pelo médico para tratamento de sua patologia. Após a interposição do recurso extraordinário (ID 43441807), o Presidente deste E. Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF (ID 44635158). A publicação do acórdão do referido Tema ocorreu em 11/10/2024 e os autos retornaram para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 66504497). Assim, determino a intimação das partes e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora